Tribunal: TJSP
Processo: 0003361-55.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Indeferimento do pedido de reavaliação médica - Alegação de cerceamento de defesa - Não ocorrência - Relatório médico juntado aos autos que, apesar de não mencionar expressamente uma das enfermidades do agravante, atesta o seu bom estado geral, bem como a realização de seu acompanhamento clínico - Recurso não provido.